Tribunal: TJES
Processo: 5020716-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020716-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CATIA ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou: (i) a ratificação da liminar para restabelecimento do fornecimento de energia e retirada do protesto da dívida; (ii) a revisão das faturas de dezembro/2021 a fevereiro/2022 com base na média de consumo dos 12 meses anteriores; e (iii) a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a suspensão do serviço e a negativação do nome da consumidora foram legítimas; e (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço essencial.

4. A elevação abrupta e desproporcional dos valores das faturas, sem justificativa técnica comprovada, evidencia a falha na prestação do serviço e gera verossimilhança às alegações da consumidora.

5. A concessionária, embora alegue regularidade das medições, não apresenta laudos técnicos, perícia ou inspeção que atestem a inexistência de defeito no medidor ou de falha na cobrança.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome da autora, com base em cobranças manifestamente excessivas e não comprovadas, configuram abuso e ensejam danos morais presumidos (in re ipsa).

7. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável, proporcional e em consonância com precedentes análogos do TJES.

8. A atualização da indenização por danos morais deve observar exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 405 e art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, devendo comprovar a regularidade do equipamento e da cobrança em caso de contestação fundamentada pelo consumidor. A suspensão do fornecimento de serviço essencial e a negativação do nome do consumidor, com base em cobrança desproporcional não comprovada, configuram abuso e ensejam dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CC, arts. 405 e 406, § 1º e § 2º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014; TJES, Apelação Cível nº 0010534-07.2019.8.08.0012, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 19.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000499-09.2020.8.08.0026, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 23.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0021907-04.2020.8.08.0011, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença
disponibilizada no ID 13317712,
proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por
CATIA ALVES PEREIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na inicial, para
(i)

ratificar os termos da decisão liminar, tornando-a definitiva, para o fim de determinar

à requerida que retorne com o fornecimento de energia elétrica no imóvel em que reside a autora, bem como retire o protesto da dívida em cartório; (ii) determinar a revisão

das faturas referentes aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022, valendo-se, no refaturamento, a média dos 12 meses anteriores a cada mês de faturamento e; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que
fixou
em R$4.000,00 (quatro mil reais).

A apelante, em suas razões recursais (ID 13317714), sustenta, em síntese:
(I)

a inexistência de dano moral, a eventual excessividade do
quantum
indenizatório fixado, a regularidade de sua conduta ao suspender o fornecimento de energia e negativar o nome da apelada;
(II)

ausência de defeito na prestação do serviço, argumentando que o consumo foi devidamente registrado no medidor e que a responsabilidade por eventuais problemas nas instalações internas recai sobre a consumidora. A
ssim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A apelada, em suas contrarrazões (ID 13317717), pugnou pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, a título de esclarecimentos processuais, destaca-se que
a parte autora, ora Apelada, narrou na petição inicial que
após contratar os serviços de energia elétrica em dezembro de 2020 (instalação nº 160923989), foi surpreendida por faturas com valores exorbitantes. Mencionou que a primeira fatura, de dezembro de 2020, veio no valor de R$ 891,00, sendo posteriormente reconhecida como incorreta e reduzida pela própria EDP para R$ 769,58 (ID 13317682). Situação semelhante ocorreu em maio de 2021, quando uma nova cobrança excessiva de R$ 638,56 foi igualmente retificada pela concessionária para R$ 285,91 (ID 13317683).

Apesar dessas retificações e dos pedidos de substituição do medidor, a autora relatou que, a partir de dezembro de 2021, as faturas voltaram a apresentar valores significativamente superiores à sua média de consumo anterior (que girava em torno de R$ 300,00 a R$ 400,00), atingindo R$ 1.894,26 em dezembro de 2021, R$ 2.465,02 em janeiro de 2022 e R$ 2.308,12 em fevereiro de 2022 (ID 13317685). Diante da recusa da concessionária em reconhecer a irregularidade dessas novas faturas, a consumidora teve o fornecimento de energia suspenso e seu nome protestado em cartório em março de 2022 (ID 13317684).

A
requerente
pleiteou, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a retirada do protesto de seu nome. No mérito, requereu a declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, a revisão das faturas contestadas com base na média de consumo anterior, a inversão do ônus da prova e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão liminar de ID 13317689, deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora e a retirada do protesto da dívida em cartório, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 3.000,00.

Regularmente citada, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. apresentou contestação (ID 13317694), na qual sustentou, em síntese, a ausência de comprovação das alegações da autora, argumentando que as faturas foram emitidas com base na leitura real do medidor e que não havia anomalia no equipamento. Alegou que o aumento do consumo poderia ser justificado por mudança de hábitos ou problemas nas instalações internas da consumidora, cuja verificação seria de responsabilidade desta. Defendeu que a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome da autora configuraram exercício regular de direito, diante do inadimplemento. Por fim, impugnou a ocorrência de dano moral e a necessidade de inversão do ônus da prova, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. Ratificou a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando-a definitiva, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a retirada do protesto. Adicionalmente, determinou a revisão das faturas referentes aos meses de dezembro de 2021, janeiro de 2022 e fevereiro de 2022, tomando como base a média dos 12 (doze) meses anteriores a cada faturamento contestado. Por fim, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária e juros a partir da data da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

P
ois bem
. O cerne da presente controvérsia reside na análise da regularidade das cobranças de energia elétrica imputadas à consumidora, da legitimidade da suspensão do fornecimento do serviço essencial e da negativação do seu nome, bem como da configuração e quantificação dos danos morais alegados.

A relação jurídica estabelecida entre Cátia Alves Pereira, na condição de consumidora, e a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., como fornecedora de serviço público essencial, qualifica-se como uma típica relação de consumo, estando integralmente submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Este diploma legal, em seu artigo 2º, define o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquanto o artigo 3º conceitua o fornecedor como aquele que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A energia elétrica, por sua vez, é um serviço essencial, cuja prestação deve ser adequada, eficiente, segura e, sobretudo, contínua, conforme preceitua o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, a responsabilidade da concessionária por eventuais falhas na prestação do serviço é de natureza objetiva, consoante o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Para se eximir de tal responsabilidade, caberia à fornecedora comprovar uma das excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo, a saber, que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao analisar a prova dos autos, verifica-se que a consumidora, ora apelada, apresentou indícios robustos da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). A petição inicial (ID 13317678) detalha que a fatura inicial de dezembro de 2020 veio com um valor exorbitante (R$ 891,00), que foi posteriormente reconhecido como incorreto e reduzido pela própria EDP para R$ 769,58 (ID 13317682). Situação semelhante ocorreu em maio de 2021, quando uma nova cobrança excessiva (R$ 638,56) foi igualmente retificada pela concessionária para R$ 285,91 (ID 13317683). Essas retificações, admitidas pela própria empresa em momentos anteriores, conferem notória verossimilhança à alegação de que o medidor de energia apresentava falhas.

A questão crucial reside na abrupta elevação dos valores das faturas subsequentes, que saltaram de uma média de R$ 300,00 a R$ 400,00 para patamares de R$ 1.894,26 em dezembro de 2021, R$ 2.465,02 em janeiro de 2022 e R$ 2.308,12 em fevereiro de 2022 (ID 13317685). Diante dessa desproporção evidente em relação ao consumo médio histórico da unidade, caberia à concessionária demonstrar, de forma clara e inequívoca, a regularidade das medições e a exatidão das cobranças.

A hipossuficiência da consumidora é patente, não apenas no aspecto econômico, mas especialmente no técnico, pois a ela seria excessivamente oneroso e complexo produzir prova pericial para atestar o funcionamento de um medidor de energia, cuja responsabilidade técnica e financeira pela instalação, operação e manutenção é da própria distribuidora, conforme o artigo 228 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A apelante, em sua contestação e nas razões de seu recurso, limitou-se a argumentar que as faturas foram emitidas com base na "leitura real do medidor" e que não havia "nenhuma anomalia" no equipamento, sem, contudo, apresentar qualquer laudo técnico, relatório de inspeção detalhado, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que atestasse a regularidade do medidor após o suposto salto no consumo, ou mesmo postular a produção de prova pericial em juízo.

Suas alegações sobre a responsabilidade do consumidor pelas instalações internas, citando os artigos 29, 30, 40 e 42 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não foram acompanhadas de qualquer prova de que tal defeito realmente existia na unidade consumidora da apelada e que este seria o causador do aumento do consumo. Cabe a concessionária, quando contestada a medição e demonstrada a verossimilhança, investigar e comprovar a inexistência de vício no seu próprio equipamento de medição (art. 373, II, do CPC).

Assim, evidente que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços ofertados pela recorrente.

Quanto ao dano moral, sabe-se que a suspensão do fornecimento de um serviço essencial e a indevida negativação do nome da consumidora, em razão de cobranças manifestamente excessivas e não comprovadas, extrapolam em muito o mero dissabor, configurando verdadeiro dano moral
in re ipsa
. A privação de energia elétrica em sua residência, aliada ao constrangimento e às dificuldades decorrentes da restrição de crédito em seu nome, causam abalo à dignidade e à tranquilidade psíquica da pessoa, que foge à normalidade das relações cotidianas. Nesse sentido:

[...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ."
( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL VERIFICADO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 2. Não foi acostada aos autos a comprovação do supracitado exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem ciência e participação da autora, que somente teve conhecimento dos fatos na data de 18/06/2019, oportunidade em que recebeu a notificação administrativa acerca dos débitos apurados. 3. Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.
4. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
[...] (TJES – 1ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010534-07.2019.8.08.0012 – Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS – Julgado em: 19/04/2023)

No que se refere ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) fixada
na sentença,
revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TOI – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO IRREGULAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 357 da Resolução ANEEL n. 1000/2021 assim dispõe: Art . 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período de impedimento . 2. Os débitos em análise possuem origem nos períodos de janeiro de 2016 até março de 2017 e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 13/02/2020, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previstos na norma. 3. Ademais, não há nenhuma das exceções previstas no caput do mencionado dispositivo legal, o que poderia fundamentar a suspensão do fornecimento. Se há cobrança de valores antigos, não se pode suspender o fornecimento. Precedentes.
4. Não há como afastar a condenação por danos morais porque o apelante procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica da parte apelada, o que configura dano moral in re ipsa, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. 5. Observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano o valor fixado na r. sentença no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados na r. sentença está em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0000499-09.2020.8.08.0026, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/04/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA
– REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL – PERÍCIA TÉCNICA – REALIZAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE PROPORCIONAL E ADEQUADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se no caso vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Precedentes deste e . Sodalício. 3) Na hipótese em apreço, não há dúvida de que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
5) A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano mora in re ipsa, dispensando, assim, a sua comprovação. E, levando-se em conta os critérios da

razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, impõe-se a manutenção da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada na sentença
. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0021907-04.2020.8.08.0011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 20/04/2024
).

Por fim, verifica-se que a sentença deixou de especificar os consectários legais aplicáveis à condenação por danos morais. A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes no momento oportuno.

Assim, considerando tratar-se de responsabilidade contratual, como no caso em apreço, deve incidir, sobre a condenação por danos morais, juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, utilizando-se, para esse fim, a taxa SELIC prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024. Ressalte-se que a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, sendo vedada a cumulação desta com outro índice, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

De ofício, estabeleço que
a condenação
por danos morais
deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa Selic, que
já engloba juros e correção monetária,
desde a data da citação (relação contratual),
nos termos dos arts. 405 e 406, § 1º e § 2º, do Código Civil
,
incluído
pela Lei nº 14.905 de 2024.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, por já estarem fixados, na origem, no patamar máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

De ofício, estabelecer que
a condenação
por danos morais
deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa Selic, que
já engloba juros e correção monetária,
desde a data da citação (relação contratual),
nos termos dos arts. 405 e 406, § 1º e § 2º, do Código Civil
,
incluído
pela Lei nº 14.905 de 2024.

Outrossim, deixar de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, por já estarem fixados, na origem, no patamar máximo legal.